Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709199-13.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTEÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC. 1. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o STJ reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação n. 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ. 2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de advogado. Portanto, se o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3a, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, afirmando a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas "a" e "b", colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024